Tribunal: TJDFT
Processo: 0000728-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento aos embargos infringentes e de nulidade, mantendo a prevalência do voto vencedor e a condenação do embargante pela prática dos delitos previstos nos artigos 217-A, caput, e 213, §1o, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença do vício de omissão quanto ao enfrentamento de todas as teses defensivas, que demonstram a fragilidade das provas para sustentar o édito condenatório.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023.